Tribunal: TJDFT
Processo: 0739562-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739562-08.2020.8.07.0000 RECORRENTES: SEBASTIÃO PEREIRA e OUTROS RECORRIDOS: JOSEFA MARTA DE QUEIROZ SALES e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ADJUDICAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABE. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. Reconhecida a validade do negócio jurídico firmado entre o falecido, ainda em vida e herdeiro universal da sua companheira, e a parte agravada, bem como diante da ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte agravada, nos termos do art. 373, II do CPC, torna a adjudicação do imóvel, em favor do agravado, medida que se impõe. 2. Descabe qualquer alegação de litigância de má-fé da parte agravante porque ausente a prova do dolo. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 166, inciso IV, 169 e 1.793, todos do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido não deveria ter convalidado contrato nulo sem as formalidades exigidas por lei, tendo em vista que o direito à sucessão aberta pode ser cedido somente por escritura pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrarem os recorrentes litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 166, inciso IV, 169 e 1.793, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Compulsando detidamente os autos, tem-se que fora reconhecida judicialmente a união estável (pós-morte) entre Eduardo e Maria Zelita no período de 1985 até 10/5/2002, data da morte desta (ID 19481293 - Pág. 34), tendo a sentença transitado em julgado em 18/2/2016 (ID 19481293 - Pág. 39). Em 2003, Eduardo cedeu os direitos sobre o único imóvel deixado por Maria Zelita a Maycon (ID 19481293 - Pág. 73 e ID 19481291 - Pág. 127). Pois bem. Sobre a validade do negócio jurídico firmado entre Eduardo (ainda em vida e, à época, herdeiro universal de Maria Zelita) e Maycon, o juízo a quo manifestou-se, em 2018, pela sua validade, a saber (ID 19481294 - Pág. 119) (...). O companheiro Eduardo é o único sucessor da extinta (...). Segundo, o feito já dura mais de 14 anos e, a despeito das tentativas de encontrar herdeiros da falecida, não houve qualquer impugnação ao negócio jurídico realizado por Eduardo. Diante disso, é possível visualizar a inexistência de prejuízos a terceiros. Por fim, as particularidades do caso, apontadas alhures, exigem prestigiar a boa-fé objetiva concretizada no negócio jurídico em questão, ao revés da pura aplicação da lei, sob pena de causar flagrantes injustiça ao adquirente. Em vista do exposto, reconheço a cessão de direitos de fls. 76/80, celebradas entre Eduardo Pereira, herdeiro universal da inventariada, e Maycon Rapahel de Queiroz Sales, como documento apto a transmissão dos direitos e obrigações referente ao imóvel (...). Não consta nenhum recurso interposto pelos ora agravantes contra a decisão acima, pelo o que preclusa essa discussão. Dentro desse contexto, não tendo os agravantes feito prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte agravada, a adjudicação do imóvel, em favor de Maycon Raphael de Queiroz Sales em sub-rogação aos direitos hereditários do extinto Eduardo Pereira é medida que se impõe” (ID 21112765). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027